Tribunal: STF
Processo: HC 75694
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PENA - DOSIMETRIA - CRITÉRIO TRIFÁSICO -
IMPROPRIEDADE. Havendo o Juízo concluído pela apenação com base nos
limites mínimo e máximo fixados para o tipo, sem cogitar de
circunstâncias legais, de causas de aumento ou diminuição, descabe
falar em critério trifásico.
        PRISÃO - OPORTUNIDADE - PARÂMETROS. Se o acusado
respondeu ao processo em liberdade, há de fazer-se fundamentada
ordem de prisão constante do acórdão confirmador da sentença,
atentando-se para o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal. A simples determinação no sentido de ser expedido o
mandado, antes do trânsito em julgado do decreto condenatório,
conflita com o princípio da não-culpabilidade previsto no inciso
LVII do artigo 5º da Constituição Federal, ganhando contornos de
execução precoce do título judicial ainda passível de alteração.